Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES DA SILVA BRANDINI - CPF: 737.756.811-91 (EMBARGADO), ALINE VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 703.154.391-65 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALVES DA SILVA - CPF: 024.592.041-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA. CORREÇÃO DO ERRO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de existência de erro material quanto ao valor da multa diária fixada na decisão de primeiro grau. O embargante sustenta que o acórdão afirmou equivocadamente que a multa havia sido fixada em R$ 500,00 e reduzida para R$ 200,00, quando, na realidade, o juízo de origem já havia fixado a
astreinte
em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Requer o reconhecimento do erro material, a revogação ou redução substancial da multa diária e o prequestionamento do art. 412 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material quanto ao valor da multa diária fixada na decisão de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se é cabível a revogação ou redução da multa coercitiva, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise da decisão de primeiro grau revela que a multa diária foi fixada em R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, havendo apenas impropriedade na grafia por extenso do valor, o que evidencia erro material na redação do acórdão ao afirmar que a multa seria originalmente de R$ 500,00.

O erro material identificado deve ser corrigido para esclarecer que o valor da multa diária fixado na origem era de R$ 200,00, montante que foi mantido pelo acórdão, e não reduzido.

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC possui natureza inibitória e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação imposta.

No caso concreto, a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de não realizar cobranças indevidas nem promover a negativação do nome da autora por dívida contraída exclusivamente por terceiro.

A limitação do montante total da multa afasta o risco de enriquecimento sem causa, sendo possível eventual revisão pelo juízo de origem caso o valor venha a se tornar excessivo no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material constante do acórdão, ainda que não haja modificação do resultado do julgamento.

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser mantida quando não evidenciada desproporcionalidade ou excesso.

A limitação do montante máximo das
astreintes
afasta, em regra, o risco de enriquecimento sem causa e permite posterior revisão pelo juízo de origem, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 537, § 1o, I; CC, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

ED

1000490-17.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S/A X FERNANDA ALVES DA SILVA BRANDINI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, apenas para reduzir a multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00.

O
embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que a decisão de primeiro grau já havia fixado a multa em R$ 200,00, e não em R$ 500,00 como constou do voto.

Sustenta, ainda, que mesmo o valor de R$ 200,00 diários é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito da parte autora.

Argumenta que, nos termos do art. 412 do Código Civil, o valor da cominação não pode exceder o da obrigação principal, que sequer foi definida nos autos.

Posto isso, pugna pelo provimento
dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer o erro material apontado e revogar ou reduzir substancialmente a multa diária arbitrada, bem como para
prequestionar
o art. 412 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso
,

razão assiste ao
embargante quanto ao erro material apontado, porém, não ao ponto de alterar o decidido
.

De fato, ao examinar a decisão de primeiro grau (ID 340422360), verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se extrai do seguinte trecho:

"DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR que os réus se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer ato de cobrança, seja por telefone, mensagens ou qualquer outro meio, em face da autora, bem como de inscrever ou manter seu nome em cadastros de inadimplentes, relativamente a dívidas contraídas exclusivamente pelo falecido
Rozivaldo

Brandini
da Silva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)."

Observa-se que a própria decisão de origem contém impropriedade ao grafar "R$ 200,00 (quinhentos reais)", quando o correto seria "R$ 200,00 (duzentos reais)".

No acórdão embargado, constou equivocadamente que a multa diária aplicada em primeiro grau seria de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais). Tal afirmação não corresponde à realidade dos autos, configurando manifesto erro material, passível de correção via embargos de declaração.

Quanto ao pedido de redução ou revogação da multa, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, entendo que não merece acolhimento.

A multa coercitiva (
astreintes
) prevista no art. 537 do CPC tem natureza inibitória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

O dispositivo legal estabelece que a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", podendo ser modificada quando se tornar "insuficiente ou excessiva" (art. 537, § 1o, I, CPC).

No caso concreto, a multa foi fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, para garantir que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças indevidas e de negativar o nome da autora por dívidas contraídas exclusivamente pelo falecido esposo.

Considerando a natureza da obrigação (abstenção), o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida, entendo que o valor fixado não se mostra desproporcional ou excessivo neste momento processual.

Ademais
, o valor total da multa encontra-se limitado a R$ 20.000,00, o que afasta o risco de enriquecimento sem causa da parte autora, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a multa poderá ser revista pelo juízo de origem caso se torne excessiva no decorrer do processo.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração

apenas para corrigir o erro material constante do acórdão, esclarecendo que a decisão de primeiro grau já havia fixado a multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que foi mantido por esta Câmara, e não reduzido como constou equivocadamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026